Tribunal: TJBA
Processo: 8007772-36.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8007772-36.2023.8.05.0201

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: : DANILO DELGADO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DANILO DELGADO DOS SANTOS

Advogado(s): DAVI PEDREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDA PARA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. MERO INCORFORMISMO.
IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Danilo Delgado dos Santos contra Acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA que deu provimento à Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público para anular a decisão absolutória do Conselho de Sentença e determinar a realização de novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP. O Embargante alega contradição e erro material no Acórdão, sustentando que houve equívoco quanto às teses defensivas apresentadas no Júri e quanto ao pedido recursal do Parquet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no Acórdão embargado quanto à existência de tese de absolvição por clemência sustentada em plenário; (ii) apurar se o Acórdão incorreu em erro material ao interpretar o conteúdo do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de Declaração visam à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao rejulgamento da causa nem à rediscussão da matéria decidida.

4.
O Acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, tendo examinado os elementos fático-probatórios do caso e destacado a ausência de tese autônoma de clemência sustentada pela defesa, sem negar a existência de pedido genérico de absolvição.

5.
A ata da sessão do Júri, ao registrar apenas o pedido de absolvição sem detalhar fundamento de clemência, não contradiz o teor do Acórdão, que reconhece a inexistência de sustentação técnica específica dessa tese no plenário.

6.
O voto condutor do Acórdão também registra corretamente o conteúdo do recurso ministerial, que requereu a anulação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP, e a submissão do réu a novo júri, não havendo erro material na sua leitura ou interpretação.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

8.
A simples divergência do Embargante quanto à interpretação dada às provas e às teses defensivas não autoriza a modificação do Acórdão por via de Embargos de Declaração, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de sustentação técnica da tese de clemência em plenário autoriza a conclusão de que a absolvição em quesito genérico, após reconhecimento da
materialidade, da
autoria e do dolo, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
O Acórdão que analisa fundamentadamente as teses defensivas e o conteúdo do recurso ministerial não incorre em omissão, contradição ou erro material, sendo incabível sua revisão por Embargos de Declaração.

3.
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593, III, “d”; 619; 483, III e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 18.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.02.2022; STF, Emb. Decl. no ARE n. 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8007772-36.2023.8.05.0201
, em que figura
,
como
Embargante
,

DANILO DELGADO DOS SANTOS
, representado pelo advogado Davi Pedreira de Souza (OAB/BA 14.591)
,
e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03